Tribunal: TJSP
Processo: 0010903-61.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em execução. Concessão de indulto. Alegação de impedimento legal da benesse aos que registrem mais de uma condenação e cujas somas ultrapassem cinco anos. Impossibilidade. A análise conjunta dos art. 5o e 11, do Decreto no 11.302/22, permite concluir que, respeitados os limites fixados quanto ao cumprimento da pena de eventual crime impeditivo, os crimes serão analisados individualmente, a

Ementa:
Agravo em execução. Concessão de indulto. Alegação de impedimento legal da benesse aos que registrem mais de uma condenação e cujas somas ultrapassem cinco anos. Impossibilidade. A análise conjunta dos art. 5o e 11, do Decreto no 11.302/22, permite concluir que, respeitados os limites fixados quanto ao cumprimento da pena de eventual crime impeditivo, os crimes serão analisados individualmente, a despeito da existência de mais de uma condenação. Recurso improvido.